Tribunal: TJSP
Processo: 1045472-48.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendido com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimos firmados entre as partes realizados por meio de transferência bancária,

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendido com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimos firmados entre as partes realizados por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Descontos mensais que abatem minimamente a dívida principal. Eternização do débito. Falha na prestação do serviço. Onerosidade excessiva para o autor. Aplicação do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, para declarar a ilegalidade do contrato. Contrato convertido para empréstimo consignado, com aplicação dos juros vigentes à época da contratação e descontos mensais que não superem 30% dos rendimentos líquidos do autor. Os valores já descontados não devem ser devolvidos, ante a existência de empréstimo entre as partes, servindo apenas para abater a dívida contratada. Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada

Recurso a que se dá provimento.